Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-92.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001919-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REVOGAÇÃO A EXTENSÃO PATRIMONIAL EM FAVOR DO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA, RESSALVANDO OS IMÓVEIS REPUTADOS ESSENCIAIS NO LAUDO PERICIAL –
MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – RECURSO INADMISSÍVEL – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
NÃO CONHECIMENTO
.

A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nº 0001980-29.2016.811.0037 da empresa CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI., revogou a extensão patrimonial em favor do Sr. Altair Piovezan, sócio da recorrida, ressalvando exclusivamente os imóveis reputados essenciais no laudo pericial confeccionado em primeiro grau, pelo período de duração da RJ.

Em breve síntese, o banco recorrente informa que o Juízo
a quo
, inicialmente conferiu proteção à alguns bens de propriedade do sócio mencionado, tidos por essenciais para a atividade da empresa recorrida, incluindo-os no período de blindagem, contudo, hipotecando-os em favor do banco.

Alega que, após pleitear a liberação destes imóveis e ser realizada perícia para averiguar eventual fraude, o Magistrado de primeiro grau entendeu por bem revogar a proteção patrimonial em favor do Sr. Altair Piovezan, ressalvando exclusivamente os imóveis reputados essenciais à atividade da empresa recuperanda, dentre eles o que haviam sido hipotecados, pois seriam onde funciona a sede da unidade matriz da empresa.

Defende que a sede da empresa encontra-se em outro imóvel e que, por conta disto, deve ser liberado imediatamente todos os imóveis hipotecados em seu favor, visto não serem essenciais para a atividade da empresa em RJ.

Aduz que houve equívoco por parte do Juízo
a quo
na indicação da matrícula da sede da unidade matriz da recorrida. Pontua que os imóveis hipotecados não fazem parte do patrimônio da empresa, mas do seu sócio, sendo outro motivo pelo qual devem ser excluídos da proteção e blindagem.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para serem liberados imediatamente os imóveis de matrículas nº 7.341 (lote 12) e 7.342 (lote 13), registrados perante o CRI de Primavera do Leste, do período de proteção patrimonial até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida a fim de ser retificada a matrícula do imóvel utilizado como sede da matriz da empresa agravada e para se constar o imóvel de matrícula nº 7.339 (lote 11), registrado no CRI de Primavera do Leste.

Pede, ainda, pela indicação de forma expressa dos bens de propriedade do Sr. Altair Piovezam considerados essenciais às atividades da empresa agravada, visto que o perito não teria indicado isto com exatidão.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 76807484).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 77552981).

Em contrarrazões de ID nº 80028458 a agravada suscita as preliminares de preclusão consumativa e litispendência recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O administrador judicial se manifestou em petição de ID nº 80048971.

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueri, opina pelo acolhimento das preliminares suscitadas. No mérito, pede a manutenção do
decisum
agravado (ID nº 83957476).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Eminentes pares.

Compulsando os autos, em análise da decisão agravada e das razões apresentadas por ambas as partes, da manifestação do administrador judicial e do parecer da Procuradoria de Justiça, verifico que o presente agravo não deve ser conhecido.

Isso porque já está precluso o debate.

A título de esclarecimento, vale ressaltar que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento, aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Ovídio A. Baptista da Silva leciona:
“A preclusão consumativa dá-se quando uma determinada faculdade processual já foi proveitosamente exercida, no momento adequado, tornando-se impossível o exercício posterior da mesma faculdade que o interessado já se valeu”. (Curso de Processo Civil-, Volume I, Tomo I, 8ª edição - revisada e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg.155)

Anoto, ainda, que a preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual, por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado e, portanto, não pode ser intentado novamente.

Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

E foi exatamente isso que ocorreu no caso em apreço.

O agravante equivocadamente pretende rediscutir no presente agravo de instrumento matéria que já foi decidida por este Tribunal em outro recurso de agravo de instrumento por eles intentado, qual seja, o nº 1017462-72.2020.

No agravo mencionado e no presente se pretende debater a essencialidade dos imóveis de matrículas nº 7.339, nº 7.341 e nº 7.342, todos registrados perante o CRI de Primavera do Leste.

Portanto, operou-se a preclusão consumativa com relação a este assunto, o que acarreta no não conhecimento do presente recurso, conforme impõe o artigo 507 do CPC vigente,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto em razão deste ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021